Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-91.2018.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002189-91.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERMELINO INACIO SILVA - CPF: 550.108.221-72 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §8o, DO CPC – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os honorários devem ser fixados por equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às peculiaridades do caso, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, quando
se revelar um tanto quanto elevado ou quando se mostrar
aquém
do razoável
.

Consoante o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1002189-91.2018.8.11.0010

EMBARGANTE:

ENERGISA MT – DIST. DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:

HERMELINO INACIO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

em face do acórdão de Id. 67058475, que, por unanimidade, acolheu, sem efeitos infringentes, os embargos opostos pelo embargado
em relação ao que dispõe o art. 98, §3o do CPC, em razão do embargante ser beneficiário da justiça gratuita
.

Em suas razões de Id. 69080035, a embargante, reiterando a tese levantada por ocasião dos embargos de Id. 57100966, alega
a existência de omissão ao artigo 85, § 2o do CPC, ante a impertinência da fixação de honorários quando existe proveito econômico apurado no caso dos autos, razão pela qual
pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões ofertadas no Id. 70268491.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

em face de omissão constante do acórdão de Id. 67058475, que restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – ART. 98, §3o DO CPC – OMISSÃO – ART. 1.022, III DO CPC – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O acórdão embargado de fato é omisso em relação ao que dispõe o art. 98, §3o do CPC, em razão do embargante ser beneficiário da justiça gratuita, cujo vício deve ser sanado sem atribuir-lhe efeito infringente
”.

No caso, pretende a embargante sanar a omissão apontada ante a impertinência da fixação de honorários sobre percentual do valor da causa, quando existe proveito econômico apurado no caso dos autos.

Todavia, tal irresignação foi rechaçada por ocasião do julgamento do RED de Id. 57100967, onde se demonstrou ser evidente que, tanto a fixação de 20% (vinte por cento) sobre o valor da atualizado da causa (R$ 6.131,40) se revela um tanto quanto elevado, como se sopesado o proveito econômico (R$ 131,42) se mostrará aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, o que levou a fixação por equidade. (Acórdão de Id. 61151983)

Importa destacar que dessa decisão, o embargado opôs embargos de declaração (Id. 63320515), que foram acolhidos sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão em relação ao que dispõe o art. 98, §3o do CPC.

Desse modo, a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura do acórdão embargado afere-se que não padece dos vícios que lhe foram imputados.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desta forma, verifica-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, sendo que, não vislumbro omissão para ensejar a interposição dos presentes embargos.

Portanto, sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGUNDO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA NOS PRIMEIROS DECLARATÓRIOS – MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE – INTENÇÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO – MULTA – ART. 1.026, § 2o, CPC – IMPOSIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. A pretensão manifestamente protelatória do embargante enseja a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade ao disposto no § 2o, do art. 1.026, do CPC”.
(N.U 0070978-92.2018.8.11.0000, ED 70978/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte do recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecidas no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021